Tribunal: TJSP
Processo: 2273411-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero inconformismo. Prequestionamento. Desnecessidade, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.